Tribunal: TJSP
Processo: 0501834-31.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU referente aos exercícios de 2008 a 2012 – Decisão que reconheceu a prescrição em relação ao IPTU do exercício de 2008 – Decisão interlocutória – Pronunciamento judicial que não encerrou o processo – Interposição de Apelação – Erro inescusável – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Inadequação da

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU referente aos exercícios de 2008 a 2012 – Decisão que reconheceu a prescrição em relação ao IPTU do exercício de 2008 – Decisão interlocutória – Pronunciamento judicial que não encerrou o processo – Interposição de Apelação – Erro inescusável – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Inadequação da via eleita – Recurso não conhecido, com observação.